Tribunal: TJDFT
Processo: 0708081-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. OFERECIMENTO DE CURSO DE FORMAÇÃO. RESERVA DE VAGA PARA O PRÓXIMO CURSO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no julgamento no agravo de instrumento, interposto contra decisão em cumprimento de sentença movido em desfavor do Distrito Federal. 1.1. Nas razões dos embargos, o recorrente assevera que há outros 18 candidatos que poderão realizar o curso de formação. Argumenta, ainda, que há obrigação contratual entre a banca examinadora e a administração pública de que o curso de formação seja realizado. Alega que causa estranheza o fato de que a Procuradoria do Distrito Federal emitiu parecer sobre o direito de três candidatos realizarem curso de formação para o concurso de peritos sem onerar a administração pública. Aduz que é possível a realização de curso de formação mesmo em época de COVID19.
2. As alegações de omissão referem-se à insatisfação do embargante com o resultado do julgamento. 2.1. No caso dos autos, o acórdão claramente deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargado, a fim de determinar que agravante convoque o candidato para participar do próximo curso de formação referente ao novo certame já em curso, nos termos da ementa a seguir transcrita: “Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o oferecimento de curso de formação para o agravado. O magistrado fundamentou que o acórdão executado anulou o ato de exclusão do requerente do concurso na avaliação física e possibilitou a sua participação nos demais estágios do certame. Portanto, a determinação de realizar o curso de formação para o exequente se encontra abarcada na condenação, já que se refere à próxima etapa a ser cumprida no certame. 2. A fase de cumprimento deve ser realizada na estreita medida do que foi decidido na de conhecimento. 2.1. No caso dos autos, no entanto, a condenação não determinou a realização de curso de formação imediato e exclusivo ao demandante, apenas garantiu que ele prossiga no certame. 3. Além disso, a realização de um curso de formação exclusivamente ao agravado importaria em gastos públicos exorbitantes, considerando que seria aproveitado por um único aluno. 3.1. Assim, considerando a impossibilidade de se fazer um curso de formação para uma única pessoa, a pandemia de coronavírus, bem como em nome dos princípios da economicidade, da eficiência, da razoabilidade e da supremacia do interesse público, deve o candidato aguardar o curso de formação do novo concurso para Polícia Civil do Distrito Federal, o qual já se encontrava em fase de inscrições no momento da propositura do presente recurso. 4. Jurisprudência: "A decisão transitada em julgada, nos autos do mandado de segurança, reconheceu a nulidade do ato que eliminou o Agravante na fase de avaliação psicológica, assegurando sua participação nas demais fases do concurso público, reservando-lhe uma vaga. Dessa forma, não é razoável exigir-se da Administração que realize um curso de formação exclusivo para a formação do recorrente. 2. Agravo não provido." (07023898620168070000, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 20/9/2017). 5. Decisão reformada, para determinar que agravante convoque o candidato para participar do próximo curso de formação referente ao novo certame já em curso. 6. Agravo de Instrumento provido. Agravo interno prejudicado” (Acórdão 1286421, 07080812720208070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 6/10/2020).
3. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.
4. Embargos de declaração rejeitados.